Tribunal: TJDFT
Processo: 0026910-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO TARDIA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela executada em face de acórdão que deu provimento à apelação interposta pela exequente, afastando a prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da execução de título extrajudicial. A embargante alega nulidade absoluta por ausência de intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso, em virtude de falha na conversão do processo físico para o meio eletrônico que resultou no não cadastramento dos advogados regularmente constituídos nos autos físicos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação da executada para apresentar contrarrazões à apelação configura nulidade processual, a justificar a anulação do acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Embora a executada/apelada não tenha sido intimada para apresentar contrarrazões na pessoa de seu advogado, foi devidamente intimada da inclusão do apelo na pauta de julgamento, conforme registro no Sistema PJe – 2a Instância.
4. A executada/apelada tinha o dever de, ao tomar ciência da intimação, apresentar contrarrazões diretamente na instância recursal, suscitando a nulidade em capítulo preliminar, nos termos dos arts. 272, § 8o, e 278 do CPC.
5. Configura nulidade de algibeira e preclusão a conduta da executada/apelada que esperou o resultado desfavorável do julgamento do apelo para alegar a ausência de intimação, o que impede a desconstituição do acórdão.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração da executada/apelada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 5 272 § 8 278.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1995129, 0034982-62.2014.8.07.0007, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.